Tribunal: TJES
Processo: 5004732-71.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5004732-71.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: RONALD DE OLIVEIRA CABRAL
AGRAVADO: JOAO NEGREIRO DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004732-71.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: RONALD DE OLIVEIRA CABRAL

AGRAVADO: JO
Ã
O NEGREIRO DA SILVA

JUIZ DE DIREITO: DRA. DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por
RONALD DE OLIVEIRA CABRAL
,
uma vez irresignada com a decisão proferida em ação monitória movida face a
JO
Ã
O NEGREIRO DA SILVA
,

em que o Juízo
a quo
entendeu haver relação de consumo a lhe impor declinar de sua competência para o Juízo de domicílio do Requerido.

Em suas razões aduz, em síntese, o Agravante, (i) não haver relação de consumo; (ii) as compras realizadas pelo requerido e que dão origem ao título, não foram realizadas para seu consumo final e sim para revenda; (iii) ofensa ao princípio da não surpresa, eis que não abriu o Juízo
a quo
o contraditório antes de declinar de sua competência.

O recurso fora recebido no efeito suspensivo.

Ausentes as contrarrazões, eis que ainda não citado o Agravado.

Pois bem.

O caso dos autos gravita entorno de ação monitória materializada em dois cheques prescritos, dados em pagamento pelo Agravado ao Agravante pela compra e venda de bijuterias, segundo o alegado.

O Juízo
a quo
, após várias tentativas infrutíferas de localizar e citar o Requerido-Agravado, analisou o negócio jurídica em tese firmado entre as partes (venda de bijuterias) e entendeu que, como a compra teria sido feita pela pessoa física do Requerido, tratava-se de compra realizada por consumidor final, caracterizando relação de consumo, e assim, não residindo o Agravado na Comarca (Iconha), declinou de sua competência para a Comarca de domicílio do Requerido (Linhares).

De fato, resta cediço que "
Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor.
" (AgInt no AREsp n. 1.449.023/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020.)

Contudo, a realidade dos autos não permite concluir, com a certeza necessária, primeiro, se há relação de consumo, e segundo, qual o domicílio do Requerido.

A prova vertida na ação monitória limita-se aos dois cheques prescritos no valor total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nada havendo de concreto a respeito do efetivo negócio jurídico firmado entre as partes, que segundo o Autor seria a compra e venda de bijuterias.

Tal realidade que me leva a entender que houve, data vênia, aparente presunção do Juízo
a quo
a respeito da natureza do negócio e da caracterização do Requerido como consumidor final.

Nada nos autos permite inferir que é o Agravado o destinatário final do produto adquirido, como disposto na decisão recorrida, ao contrário, parece-me perfeitamente possível a interpretação de que, diante do valor do negócio (R$ 2.000,00 - dois mil reais), e do baixo valor individual próprio da espécie de produto negociado (bijuterias), tenha a compra sido realizada para revenda.

O fato é que não há provas mínimas nos autos a permitir conclusão sobre o tema e a justificar a caracterização da relação de consumo e consequente declinação da competência.

Creio que definições sobre a caracterização do Requerido como consumidor final e a consequente existência ou não de relação de consumo, nos termos em que se apresentam as provas dos autos, ao menos pelo que foi disposto neste instrumento, revelam-se, com a devida vênia, temerárias.

Ademais, as tentativas infrutíferas de citação do Requerido parecem revelar que encontra-se a parte em local incerto e não sabido, como firmado pelo Autor nos autos de origem ao requerer consultas aos sistemas informatizados à disposição do Juízo na tentativa de localização do endereço da parte.

Assim, parece-me precipitada a decisão em que o Juízo
a quo
, mesmo ciente de que não reside o Requerido no endereço informado na exordial e diante de requerimento expresso de consulta visando identificação do endereço do Requerido, remete os autos a Comarca na qual sequer se sabe se reside a parte.

No caso, portanto, mesmo, diante da incerteza, preferiu o Juízo
a quo
declinar de sua competência, ignorando o pleito de consulta aos sistemas informatizados, negando, ainda, a vigência ao disposto nos artigos 9º e 10, do CPC, aparentemente.

Creio que em nome da efetividade e da economia processual, a diligência razoável seria a realização das consultas requeridas visando a localização do Requerido
1
, para aí sim, identificar sua residência e, se fosse o caso, ou seja, se restar caracterizada a relação de consumo, declinar o Juízo
a quo
de sua competência, isso, claro, se residir a parte em Comarca distinta.

Portanto, além de me parecer violadas as disposições dos artigos 9º e 10, do CPC, não só quanto a competência, mas quanto a caracterização da relação de consumo, entendo temerária a decisão
a quo
pela ausência de elementos concretos a permitir dizer haver relação de consumo, enquanto consumidor final o Requerido.

Desta feita, vislumbro presentes a probabilidade do direito alegado pelo Agravante, bem como, o risco de dano, manifesto no imediato envio dos autos a Comarca distinta, razão pela qual,
D
OU PROVIMENTO ao presente recurso, revogando os termos da decisão recorrida.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

RELATOR

1
"(...) 2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa. 3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional. 4. Recurso provido." (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 001199036581, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO COMPROVADA. ENDEREÇO DO REQUERIDO NÃO CONHECIDO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 9º E 10 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Não havendo nos autos provas mínimas a permitir conclusão, com a certeza necessária, primeiro, se há relação de consumo, e segundo, qual o domicílio do Requerido, temerária é a declinação da competência.

2) Precipitada a decisão em que o Juízo
a quo
, mesmo ciente de que não reside o Requerido no endereço informado na exordial e diante de requerimento expresso de consulta visando identificação do endereço do Requerido, remete os autos a Comarca na qual sequer se sabe se reside a parte.

3) Violadas as disposições dos artigos 9º e 10, do CPC.

4) Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.